Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA TRATADA EM AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. IRREGULARIDADES NA ASSEMBLEIA DE CONDÔMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Matéria que já foi objeto de julgamento anterior pelo Tribunal não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa.

2. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC). O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.

3. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Nesses termos, pode o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do CPC. Na hipótese, o indeferimento de prova oral foi devidamente fundamentado. Não há cerceamento de defesa.

4. Na ausência de prova das alegadas irregularidades, não há motivos para a declaração de nulidade da assembleia. O procedimento foi legítimo. Prevaleceu a vontade da maioria.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Honorários majorados.